Tribunal: TJES
Processo: 5004277-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004277-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON GERALDO LOPES

APELADO: FREDE ANDERSON FERREIRA DE LACERDA

RELATOR(A):

DES. FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL. INDICAÇÃO INCORRETA PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hudson Geraldo Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que rejeitou os embargos monitórios por intempestividade e converteu o mandado inicial em executivo. O recorrente sustenta que a indicação equivocada do prazo pelo sistema PJe resultou na apresentação extemporânea da defesa e pleiteia a anulação da sentença para que os embargos sejam recebidos e julgados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a disponibilização equivocada do prazo pelo sistema PJe configura justa causa para afastar a intempestividade dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 231, II, do CPC estabelece que, quando a intimação ocorre por meio de oficial de justiça, o prazo inicia-se na data da juntada do mandado cumprido nos autos.

No caso concreto, a juntada do mandado ocorreu em 13/12/2023, iniciando o prazo de 15 dias, que se encerrou em 06/02/2024. Como os embargos foram protocolizados apenas em 21/02/2024, correta a rejeição por intempestividade.

O advogado tem o dever de conferir e observar os prazos processuais independentemente da sugestão do sistema eletrônico, pois a contagem dos prazos decorre da lei e não se vincula a eventual indicação do PJe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sugestão de prazo pelo sistema eletrônico não exime a parte do cumprimento do prazo legal, tampouco caracteriza justa causa para afastar a intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para apresentação de embargos monitórios, quando a intimação ocorre por oficial de justiça, inicia-se na data da juntada do mandado nos autos, conforme o artigo 231, II, do CPC.

A indicação equivocada de prazo pelo sistema PJe não constitui justa causa para afastar a intempestividade da manifestação processual.

Compete ao advogado observar os prazos legais, independentemente da sugestão do sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.881.500/DF, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, DJe 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5004277-09.2023.8.08.0021

APELANTE: HUDSON GERALDO LOPES

APELADO: FREDE ANDERSON FERREIRA DE LACERDA

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HUDSON GERALDO LOPES
em razão de sentença, id. 10527741, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que rejeitou os embargos monitórios, considerando-os intempestivos e converteu o mandado inicial em executivo.

Em suas razões, id. 10527743, o recorrente afirma, em suma, que o sistema eletrônico do PJE certificou prazo para apresentação de embargos monitórios de forma errônea, o que ensejou a apresentação da defesa de forma intempestiva.

Pugna pela anulação da sentença para que os embargos monitórios sejam recebidos e julgados.

Contrarrazões, id. 10527747, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal reside em aferir se a disponibilização de prazo para manifestação de forma equivocada pelo PJe implica em justa causa para afastar a extemporaneidade da manifestação processual.

No caso, a publicação no PJe indicou como prazo final para manifestação em sede de embargos monitórios o dia 21/02/2024, data em que a referida peça foi protocolizada (id. 10527737).

Não obstante, os embargos monitórios foram rejeitados, por intempestividade, porquanto o prazo deveria ter sido contato a partir da juntada do mandado (id. 10527734), ocorrida em 13/12/2023, resultando o termo final em 05/02/2024.

De fato, na forma do artigo 231, II, do CPC, o início da contagem do prazo, quando a intimação se faz por oficial de justiça, é a data da juntada do mandado cumprido nos autos.

No caso concreto, reitero, a juntada do mandado se operou em 13/12/2023, sendo tal data o termo
a quo
que deveria ser observado pelo patrono, de modo que seu vencimento operou no dia 06/02/2024.

Assim, tendo os embargos monitórios sido apresentados na data de 21/02/2024, correta a intempestividade reconhecida pelo Juízo.

Nesse sentido, ainda que existam posicionamentos em sentido contrário, filio-me ao entendimento de compete ao advogado atender ao prazo legal, ainda que o sistema eletrônico indique prazo diverso. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.

1. O recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade.

2. Antes da sanção da Lei n. 14.759/2023, prevalecia nesta Corte o entendimento no sentido de que "o dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior" (AgInt no AREsp n. 1.490.251/AL, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023).

3. O prazo para a interposição do recurso especial foi encerrado antes do início da vigência da Lei n. 14.759/2023, de forma que se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao tempo de sua prática, respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação anterior.

4. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.

5. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUGESTÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O INDUZIMENTO A ERRO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE DATA PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEVER DO ADVOGADO DE CONFERIR O PRAZO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

2. Na caso dos autos, a recorrente sustenta o induzimento a erro, porque observou o prazo para manifestação sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem.

3. No entanto, não comprovou essa alegação por documento idôneo, tendo em vista que se limitou a apresentar print de tela para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Nesse sentido, entende-se que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet" (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

5. A ausência de indícios de induzimento a erro também pode ser constatada porque não há no print de tela informação a indicar que se trata do prazo para a interposição do recurso especial. Assim, o profissional habilitado ao exercício da advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo "para manifestação", não está dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais.

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).

7. Registre-se que "o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. O Dia do Servidor Público - 28 de outubro - não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação da suspensão do expediente forense na origem.

2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.881.500/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.

3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes.

4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido.

5 . Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

Sem honorários recursais, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)